Tribunal: CARF
Processo: 13851.720879/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720879/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.519 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância aplica-se ao caso a Súmula CARF no 1, a qual
estabelece que importa renúncia ás instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pro unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, em virtude da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720879/2016-14
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

Relatório
1.

Tratam os presentes autos dePedido de Ressarcimento – PER (fl. 02 a 11)
envolvendo suposto crédito da COFINS Não Cumulativa – Ressarcimento/Compensação,
apurado na forma da Lei no 10.833/2003, referente ao terceiro trimestre de 2015 no valor de R$
4.145.784,57
transmitido
por
meio
eletrônico
PER/DCOMP,
sob
número
31545.25308.231115.1.1.19-6356 (original).

2.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos, o relatório
constante do Acórdão no 14-89.810, exarado pela 11a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos decorrentes
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (não
cumulativa) do trimestre acima identificado, deferido em parte pela
Autoridade competente da DRF, que, a propósito da parcela glosada,
esclareceu: créditos decorrentes de contribuições pagas sobre importação
não são passíveis de compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, na
hipótese em que estejam vinculados a receitas de exportação, isso mesmo
após a edição da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
A análise do feito, que ora se relata, consta do Despacho Decisório de fls.
14/23, no qual a Autoridade Administrativa apreciou o crédito solicitado,
consignando, após considerações iniciais, o atendimento à decisão judicial:
A análise do feito, que ora se relata, consta do Despacho Decisório de fls.
14/23, no qual a Autoridade Administrativa apreciou o crédito solicitado,
consignando, após considerações iniciais, a justificativa para a glosa
conforme já exposto acima e explicando a sistemática de apuração das
contribuições para a Contribuição para o PIS e a Cofins no regime da não
cumulatividade. Para tanto, transcreve as normas que as regem, dando ênfase
aos pagamentos das referidas contribuições na importação de bens:
Com a edição da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu as
contribuições para o PIS e Cofins sobre as importações, houve previsão
também para desconto dessas contribuições pagas na importação de bens e
serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, nos termos dos artigos
2° e 3° da Lei n° 10.833, de 2003, conforme artigo 15 da Lei n° 10.865, de
2004 (...) (...)
Note-se, todavia, que a Lei n° 10.865, de 2004, não alterou o §1° do artigo
6° da Lei n° 10.833, de 2003, e também não modificou o artigo 3o da Lei
10.637/2002, e, assim sendo, a possibilidade de utilização de créditos para
compensação com outros tributos, ou para ressarcimento em dinheiro, ficou
restrita aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado interno,
quando vinculados a receitas de exportação.
Posteriormente, a Lei n° 11.116, de 18 de maio de 2005, previu outra
possibilidade de compensação, ou para ressarcimento em dinheiro: em
relação aos saldos credores de PIS e de Cofins apurados na forma dos
artigos 3o das Leis n° 10.637, 2002 e 10.833, de 2003 (créditos relativos a
aquisições no mercado interno), e na forma do art. 15 da Lei n° 10.865, de
2004 (créditos relativos a operações de importação), quando tais saldos
tenham sido acumulados em razão de vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições.
A autoridade fiscal cita a Instrução Normativa 1.300, de 20 de Novembro de
2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil e destaca:
Desse contexto normativo, constatam-se as seguintes possibilidades de
compensação, ou de ressarcimento em dinheiro, relativamente aos créditos
de PIS e de Cofins: (i) a estabelecida pelo § 1° do artigo 6° da Lei n° 10.833,
de 2003, cuja apuração se dá na forma do artigo 3o da mesma Lei, podendo
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

ser para os créditos vinculados à receita de exportação, cuja apuração tem
origem em operações no mercado interno, e, da mesma forma, o previsto na
Lei no 10.637/2002 (e alterações); (ii) a estabelecida pela Lei n° 11.116, de
2005, para os créditos vinculados a vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, cuja apuração tem origem em
operações no mercado interno ou externo.
Sobre essa segunda hipótese, importa notar que as vendas a que se referem
são aquelas efetuadas no mercado interno em condições de suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, pois, como visto, as vendas
efetuadas ao mercado externo (exportações) permaneceram reguladas pelo
§1° do artigo 6° da Lei n° 10.833, de 2003 e pela Lei 10.637/2002.
Assim, o entendimento foi de que os valores pagos sobre importações não
podem compor o pedido de ressarcimento, sendo possível o desconto da
contribuição em tela dos montantes apurados mensalmente:
Dessa forma, a possibilidade de compensação, ou de ressarcimento em
dinheiro, dos créditos de PIS ou Cofins apurados em decorrência de
operações de importação restringe-se aos custos, despesas e encargos
vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, não se estendendo aos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior.
Por fim, a autoridade decidiu no sentido de que no presente pedido, como
visto, compunham o saldo de crédito decorrente de exportação os valores da
contribuição pagos sobre importações e que tais créditos não são passíveis
de ressarcimento ou de compensação, mas apenas de desconto da
contribuição apurada nos termos dos dispositivos citados, deferindo
parcialmente o valor requerido.
Ainda, elaborou tabela indicando valores pleiteado, glosado e reconhecido.
Cientificada do referido Despacho Decisório, a Interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 47/63, tecendo seus argumentos.
Inicialmente, a Interessada alega tempestividade do recurso, faz um breve
relato dos fatos ocorridos e explica a fundamentação contida no ato
administrativo exarado pela autoridade fiscal que deferiu parcialmente seu
pleito:
(...)
No entendimento do Sr. Fiscal, o contexto normativo envolvido permite que
sejam compensados ou requerido o ressarcimento em espécie, relativo aos
créditos de PIS e de COFINS: (i) créditos vinculados a receita de
exportação, nos moldes do §1o do art. 5o da Lei 10.637/2002; (ii) créditos
vinculados a vendas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência, cuja operação tem origem em operações no mercado interno ou
externo, nos moldes da Lei 11.116/2005.
Aduz, portanto, que o ressarcimento em dinheiro, de créditos apurados em
decorrência de operações de importação, restringe-se somente aos custos,
despesas e encargos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, não se estendendo às
receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior.
Entretanto, este entendimento fiscal não merece prevalecer, eis que há
equívoco na interpretação da legislação das referidas contribuições,
limitando o direito creditório da contribuinte de modo indevido, como
restará demonstrado na sequência, fato que comprovará a legítima
existência de crédito originado de ressarcimento de PIS/PASEP, de maneira
que seu pleito seja prontamente atendido.
3 - DO DIREITO
Preambularmente, a Manifestante explica o Princípio da Não cumulatividade,
cita doutrina nas palavras de Sacha Calmon Navarro Coelho e também:
(...)
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

A não cumulatividade em questão, portanto, consiste em sistemática de
abatimento de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos nocivos da
cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já que o
PIS e a COFINS passaram a ter incidência plurifásica.
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, em seu artigo 3° trazem a regra matriz
para a não cumulatividade destas contribuições, bem como as diretrizes para
que os contribuintes possam efetuar o direito ao crédito do PIS e da COFINS
referentes à aquisição de bens e serviços.
(...)
Além disso, o art. 16 da Lei n° 11.116/2005 prevê que o saldo credor da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a COFINS, acumulados em cada
trimestre do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação de débitos
próprios de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do
Brasil, bem como objeto de ressarcimento em dinheiro, sem restrições.
(...)
a) Crédito das Contribuições do PIS e da COFINS nas Operações de
Importação
A Contribuinte explica a base legal que cuida das referidas contribuições
quanto à importação:
As contribuições do PIS e da COFINS na importação têm como base três
Leis, cita-se: 10.865/2004 (PIS/COFINS - importação), 10.637/2002 e
10.833/2003 (PIS/COFINS - internos, respectivamente).
Cita os dispositivos legais, transcrevendo-os e esclarece:
Já o artigo 16 da Lei no 11.116/05, trouxe a possibilidade de utilização de
um possível Saldo Credor do PIS e da COFINS acumulado ao final de cada
trimestre (...)
Faz constar o artigo 17 da Lei no 11.033/04 e o transcreve citando a utilização
dos créditos.
Explica que as normas que regem as contribuições, trouxeram a possibilidade
para que os contribuintes que obtivessem receita de exportação de utilizar os
créditos calculados conforme o artigo 3o das mesmas Leis, para compensação
com outros tributos, ou pedir o ressarcimento em dinheiro.
E conclui:
Em resumo, observa-se que, conforme disposição legal, a Manifestante
realizou operação de exportação com o benefício da não incidência de
PIS/PASEP tendo como base a Constituição Federal e a Legislação
Infraconstitucional (...).
Com fulcro no artigo 17 da Lei no 11.033/04, manteve os créditos quando das
aquisições de mercadorias nas operações vinculadas a operações com a não
incidência do PIS/Pasep, que é o caso.
Posteriormente, tendo em vista o acúmulo dos créditos do PIS/PASEP devido
à venda com a não incidência, com base no inciso II do artigo 16 da Lei no
11.116/05 e § 2o do artigo 5o da Lei no 10.637/2002, a Manifestante solicitou
seu ressarcimento em dinheiro.
Contudo, mesmo com toda a base legal acima disposta, o Sr. Fiscal entendeu
que a Manifestante não tem direito ao ressarcimento de créditos de
PIS/PASEP, baseando-se, tão somente, no artigo 27 da IN 1300/2012.
(...)
Repisa-se que não há quaisquer vedações legais quanto ao ressarcimento em
dinheiro de tais receitas. Frisa-se também que o § 1o do artigo 5o da Lei no
10.637/2002 não dispõe de nenhuma vedação quanto ao ressarcimento do
crédito de PIS/PASEP - importação. E ainda, há legislação específica que
permite a tomada dos créditos, como citada anteriormente, qual seja o art.
16 da Lei 11.116/2005.
E diante de tal interpretação, discorda do contido no Despacho Decisório:
A interpretação Fiscal no mínimo é equivocada tendo em vista que a
Legislação não traz nenhuma exceção quanto a quais créditos podem ser
objetos de ressarcimento.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

Quando da leitura do artigo que regula essa situação específica (art. 16 da
Lei no 11.116/05), nota-se que a intenção do legislador foi a de beneficiar os
contribuintes que acumulam créditos de PIS/PASEP quando das aquisições
no País como também fora dele.
Tanto é verdade que no próprio artigo 17 da Lei no 11.033/04 dispõe que as
vendas realizadas com a não incidência de PIS/Pasep, que é o caso, não
impedem a manutenção dos créditos vinculados as exportações.
Explica sua argumentação:
À luz do defendido pelo Sr. Fiscal, a limitação está na Instrução
Normativa da SRFB. Veja-se que o art. 27, em seu §3o citado anteriormente,
deixou de contemplar as receitas oriundas da exportação, previsão essa que
a legislação federal bem delineou e, repita-se, não limitou o ressarcimento a
essas receitas.
Ademais, somente lei poderia trazer limitação ao direito de apuração dos
créditos do PIS e da COFINS, devendo ser respeitado o princípio da
legalidade. Não poderia, portanto, a Instrução Normativa olvidar-se de
incluir uma receita que a legislação de regência das contribuições e que
permitem a tomada de crédito não o fizeram.
Quando o contribuinte realiza operações amparadas por benefícios fiscais
somente a lei tem o condão de reduzir o direito de crédito, não sendo
permitido, à Instrução Normativa, restringir à manutenção e utilização
desses créditos acumulados. Os benefícios fiscais que envolvem o PIS e a
COFINS, nesse caso tratam de verdadeira devolução dos acúmulos de
tributos incidentes nas etapas anteriores da cadeia plurifásica.
Expõe sua argumentação do contido no ato administrativo, quanto ao
entendimento da autoridade que exarou o referido ato:
Reprisa-se que o artigo 16 da Lei no 11.116/05 trouxe a possibilidade de
ressarcimento em dinheiro dos créditos acumulados ainda que estes tenham
sua origem em operação não tributada, isentas, com não incidência ou
alíquota zero, nos moldes do que preconiza o 17 da Lei no 11.033/04, sem
quaisquer limitações se é para mercado externo ou interno.
Não poderia o Sr. Fiscal, com base tão somente em Instrução Normativa
(1300/2012), limitar o direito creditório da contribuinte, uma vez que,
conforme já amplamente abordado, os créditos apurados estão de acordo
com as legislações balizadoras: Lei 10.637/2002 art. 3o e art. 5o, Lei
10.865/2004 art. 15 e por fim o artigo 16 da Lei 11.116/2005. E ainda,
somente lei poderia limitar tal tomada de créditos, o que, pela análise da
legislação em voga, não se verificou.
Diante de tais argumentos, a Interessada tece sua conclusão:
Por essas razões é que a interpretação e entendimento quanto ao ponto de
partida da interpretação fiscal restam bastante prejudicadas, posto que não
se observou, frisa-se por mais uma vez, quaisquer vedações a tomada do
crédito ora glosado.
Patente, assim, a ilegalidade incorrida pelo despacho decisório, ora
combatido, ao firmar entendimento contrário à legislação de regência,
impedindo a utilização do saldo credor por meio de ressarcimento, motivo
pelo qual se afigura plenamente insubsistente para os efeitos pretendidos,
devendo ser afastada a glosa combatida.
4 – DA VERDADE MATERIAL
A Interessada expõe seu entendimento sobre o “Princípio da Verdade
Material”, segundo o qual “o julgador deve buscar a verdade, ainda que,
para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos
autos pelos interessados”:
Nessa perspectiva, a autoridade administrativa competente não fica
obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas
partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no
seu convencimento.
Cita doutrina e conclui:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

Tais doutrinadores consideram que o objetivo da fiscalização é apurar os
fatos concretos ocorridos de forma a possibilitar a correta aplicação da
tributação ou do exercício do direito de ressarcimento.
Sendo possível a apuração da verdade concreta pelos documentos
apresentados pelo contribuinte, e vislumbrando-se o correto acumulo do
tributo, não teria sentido a atividade fiscalizatória efetuar outra conclusão
que não aquelas específicas para o caso por ela analisado.
Além da doutrina, a Interessada transcreve acórdãos do CARF, os quais
tratam do princípio citado e finaliza:
Assim sendo, necessário se faz que o julgador efetue a análise do processo
administrativo levando-se em consideração os fatos mencionados pela
Manifestante, bem como a legislação aplicável ao caso, de forma específica
com a situação da contribuinte e não de forma ampla e irrestrita, sob pena
de realizar seu julgamento baseado em premissas não verdadeiras.
Deste modo, não remanescem dúvidas quanto à validade/legitimidade do
direito de ressarcimento da Contribuinte, e de igual forma, o procedimento
por si adotado, não se permitindo, pelo princípio da verdade material, que
possíveis equívocos incorridos suprimam seu legítimo direito de
ressarcimento.
5 – DAS PROVAS
A Interessada solicita oportunidade de juntar provas e novos argumentos,
confira-se:
A Manifestante requer a produção de todas as provas em direito admitidas,
sejam estas mediante a juntada de novos documentos no decorrer no
presente procedimento administrativo, quanto a trazer novos argumentos e
informações aos autos.
Ao final, pede o deferimento do contido no recurso, reconhecendo-se a
legitimidade dos créditos da contribuição em tela em sua integralidade.
Posteriormente, foi apresentada petição de fls. 80/82, em que a Interessada
consigna seu entendimento de que, da análise do despacho decisório
impugnado, constata-se que a legitimidade do crédito em discussão é
incontroversa, tendo sido indeferida a restituição unicamente pelo fato de a
Lei no 11.116/2018, no entendimento da fiscalização, impossibilitar a
ressarcimento ou compensação dos créditos da ora Peticionaria.
Reporta-se à interposição da Manifestação de Inconformidade já mencionada
e registra a superveniência da Solução de Consulta COSIT no 70/2018,
expondo ter firmado o entendimento de que as operações de exportação,
abarcadas pela imunidade do inciso I, do §2o, do artigo 149, da Emenda
Constitucional no 33/2001 estariam enquadradas na disposição contida no
artigo 17, da Lei no 11.033/2004.
Transcreve ementa da citada Solução de Consulta e requer sua aplicação para
que seja julgada imediatamente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada e, consequentemente, seja reconhecida a
possibilidade de ressarcimento dos créditos decorrentes de operações de
importação vinculados às receitas de exportação.
De fls. 93/97 consta decisão datada de 13/12/2018, exarada no processo
judicial 1025481-35.2018.4.01.3400 em sede de Mandado de Segurança
Impetrado pela Interessada em face do Coordenador da COCAJ - União
Federal, determinando que a autoridade coatora efetue a distribuição e
designação de DRJ (...) como responsável pela análise e julgamento das
Manifestações de Inconformidade protocolizadas nos processos que
relaciona promovendo-se a respectiva remessa dos processos à DRJ
selecionada, no prazo máximo de até 60 dias, após intimação desta decisão,
sob pena de multa diária e de apuração de crime de desacato/desobediência,
bem como o manejo da Ação de Improbidade Administrativa.
Em atendimento à determinação judicial de 13/12/2018, foram distribuídos a
essa 11a Turma de Julgamento da DRJ/RPO, em 17/12/2018, os processos de
Pedido de Ressarcimento a seguir relacionados, entre os quais o presente,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

reproduzindo-se também tabelas integrantes dos respectivos Despachos
Decisórios com os valores pleiteados, glosados e reconhecidos como crédito
em cada processo:

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

3.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO assim ementou seu
Acórdão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Admitida, em sede de Solução de Consulta da COSIT, com efeitos
vinculantes no âmbito da RFB, que os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004, relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a operações
de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre, invalidando os fundamentos do
Despacho Decisório recorrido no que concerne à parcela glosada e nada
ressalvando a Autoridade Competente da DRF acerca da realização de todas
as investigações necessárias à análise do crédito, deve ser afastada a glosa
nos termos em que fundamentada e reconhecido o direito creditório em
litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

4.

A ora recorrente apresentou documento que denominou de Embargos de
Declaração (fls. 138 dos autos digitais) onde solicita :

5.

Anexa a estes Embargos de Declaração cópia da petição inicial do Mandado de
Segurança impetrado, cujo pedido assim está redigido (fls.

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

6.

A recorrente apresentou Apelação contra a sentença de primeiro grau e assim
foi ementado o Acórdão do TRF/3a Região :

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

7.

A DRJ/RIBEIRÃO PRETO assim se manifestou em resposta aos Embargos de
Declaração :

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

8.

Inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF,
onde, em apertada síntese, defende :

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS/PASEP não-cumulativo, relativo
ao 3o Trimestre de 2015, no valor de R$ 903.322,83 (novecentos e três mil,
trezentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), formalizado por meio
do PER no 28753.28733.231115.1.1.18-0750.
Tendo em vista que o mencionado PER havia sido protocolado há mais de
360 (trezentos e sessenta) dias e encontrava-se pendente de conclusão pela
Receita Federal do Brasil, em flagrante afronta ao disposto no artigo 24 da
Lei no 11.457/07, que prevê o prazo máximo de 360 dias para análise e
conclusão definitiva do processo administrativo fiscal, a ora Recorrente
impetrou o Mandado de Segurança no 5000115-88.2017.4.03.6120.
Quando do julgamento do aludido mandado de segurança, a sentença,
posteriormente mantida em sede recursal pelo Tribunal Regional da Terceira
Região - TRF3, deferiu a segurança pleiteada pela Recorrente, determinando
que os pedidos de ressarcimento fossem julgados em até 120 dias contados
do deferimento da liminar, bem como que os créditos reconhecidos fossem
corrigidos pela SELIC, tendo como termo inicial o 360o dia contado do
protocolo do pedido de ressarcimento.

Todavia, em que pese o acerto do v. acórdão, este fora omisso ao não
mencionar que os créditos reconhecidos fossem corrigidos pela variação
da SELIC, com termo inicial no 360o dia contado do protocolo do pedido de
ressarcimento, conforme estabelecido no âmbito judicial na ocasião do
julgamento do Mandado de Segurança supracitado.
Vale frisar que a Autoridade Coatora foi devidamente intimada no referido
processo, de modo que não há como se negar a ciência da Receita Federal do
Brasil quanto ao teor do decidido no Referido Mandado de Segurança,
devendo ser aplicada a decisão judicial, independente de eventual
inconformismo por parte da Administração Federal.
Portanto, deve ser reformada o v. acórdão no tocante a este item
especificamente.

DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer o recebimento e processamento do presente Recurso
Voluntário para julgá-lo procedente a fim de reformar o v. acórdão recorrido,
para determinar que os créditos reconhecidos sejam corrigidos pela variação
da SELIC, com termo inicial no 360o dia contado do protocolo do pedido de
ressarcimento, conforme estabelecido no âmbito judicial na ocasião do
julgamento do Mandado de Segurança supracitado.
Subsidiariamente, caso não seja julgado o mérito da questão no sentido de
reconhecer a necessidade aplicação da Taxa Selic sobre os valores
restituídos, requer a remessa do processo para manifestação específica do
órgão de julgamento competente.
Requer, ainda, a juntada posterior de documentos que sejam julgados necessários
à pretensão consignada nos autos.

9.

Ás fls. 219 a recorrente apresenta solicitação :

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

10.

Assim me vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
11.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pela requerente se confundem com as razões do processo administrativo, pois em
ambos os instrumentos está a se discutir o pagamento do valor do ressarcimento acrescido da
Taxa SELIC, inclusive com decisão judicial com tal determinação.

12.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

13.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.519 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.720879/2016-14

XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito.

14.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão

15.

Assim, diante da coincidência de objetos entre as razões do processo
administrativo e a causa de pedir da ação judicial impetrada, caracterizada está a concomitância
entre elas e a consequente renúncia á esfera administrativa.

16.

Portanto, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se contida
na matéria submetida á análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em exame a
Súmula CARF no 1.

16.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas
á matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem a verificação
do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em questão, para
seu cumprimento.

17.

Diante do todo exposto, não conheço o recurso voluntário em virtude da
concomitância.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital